Tribunal: TJPA
Processo: 0816171-61.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816171-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO JUNIOR SANTOS DE ABREU

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO DE MORA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO EFETIVA. INEFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO POSTAL NÃO ENTREGUE. INVALIDADE DO PROTESTO POR EDITAL COMO SUCEDÂNEO. RECURSO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por BANCO J. SAFRA S/A contra decisão monocrática que suspendeu os efeitos da liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo de origem, sob fundamento de ausência de comprovação válida da constituição em mora do devedor PEDRO JÚNIOR SANTOS DE ABREU. No mesmo julgamento, apreciou-se o Agravo de Instrumento interposto pelo devedor, que buscava justamente a suspensão da medida liminar de apreensão do veículo, alegando nulidade da notificação extrajudicial. A controvérsia central girou em torno da regularidade da notificação enviada via Correios e da validade do protesto por edital como mecanismo de constituição da mora na alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual e não entregue por permanecer retida nos Correios constitui forma válida de constituição em mora para fins de busca e apreensão; e (ii) estabelecer se o protesto por edital, lavrado sem exaurimento de meios de localização do devedor, pode suprir a ausência de notificação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora é requisito indispensável para o deferimento da liminar de busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, conforme a Súmula 72 do STJ, e deve ser demonstrada mediante comunicação efetiva ao devedor no endereço contratual.

4.

A notificação extrajudicial enviada por telegrama, que permaneceu retida na unidade dos Correios com a anotação “não procurado” e sem qualquer tentativa de entrega, não configura ciência presumida nem oferece ao devedor a oportunidade de purgar a mora, sendo, portanto, ineficaz.

5.

O protesto por edital não pode substituir automaticamente a notificação postal, pois se trata de medida excepcional, somente válida quando demonstrado o esgotamento prévio de meios razoáveis para localização do devedor, como reenvio ao endereço, tentativas em horários alternados ou atualização cadastral, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a validade do protesto por edital, para fins de constituição em mora, exige a demonstração inequívoca de que o devedor está em local incerto ou inacessível, requisito não preenchido nos autos.

7.

A ausência de notificação efetiva e a impropriedade do protesto por edital impedem o reconhecimento da mora e, por consequência, a continuidade da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, impondo-se a manutenção da decisão que suspendeu a liminar e o provimento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual que permanece retida nos Correios, sem tentativa de entrega, não constitui meio válido de constituição em mora para fins de busca e apreensão.

2.

O protesto por edital somente supre a ausência de notificação postal quando demonstrado o esgotamento de meios razoáveis de localização do devedor, não sendo válido como sucedâneo automático.

3.

A ausência de constituição válida em mora obsta o deferimento da liminar de busca e apreensão fundada no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969.

Dispositivos relevantes citados
: DL 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2472631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.05.2024, DJe 04.06.2024;
STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024;
STJ, AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.08.2020, DJe 15.09.2020;
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 170065/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 07.08.2012, DJe 29.08.2012.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
PEDRO JÚNIOR SANTOS DE ABREU
contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que deferiu liminar de
Busca e Apreensão
em
Ação fundada em Alienação Fiduciária
ajuizada por
BANCO J. SAFRA S/A
.

Na instância recursal, o Relator (Des. Alex Pinheiro Centeno) proferiu a decisão de ID 29880183, reconhecendo a presença dos pressupostos de admissibilidade e, em cognição sumária,
deferiu efeito suspensivo
para suspender a busca e apreensão, ao fundamento de que não se comprovou a constituição válida em mora: a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual (ID 148885366)
não saiu da agência dos Correios
e retornou “ao remetente”, conforme comprovantes de rastreio de IDs 148885368 e 148885369 do processo nº 0812207-37.2025.8.14.0040.

Após a decisão monocrática, o Banco J. Safra S/A interpôs
agravo interno
(ID 30555526), cuja tempestividade foi afirmada com base na publicação em 15/09/2025 e interposição em 06/10/2025. No agravo interno, o Banco sustenta, em síntese, a regular constituição em mora pelo envio da notificação ao endereço contratual e, subsidiariamente, por
protesto
; pugna pela reconsideração para restabelecer a liminar de busca e apreensão, invocando o art. 2º, §2º, e art. 3º do DL 911/69 e precedentes do STJ.

Paralelamente, o Banco apresentou
contrarrazões ao agravo de instrumento
(ID 30555530), nas quais requer o
não conhecimento
do Agravo de Instrumento por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, a
manutenção da liminar
originária. Nessas contrarrazões, reafirma a validade da constituição em mora por notificação/protesto, a regularidade de encargos contratuais (capitalização de juros, tarifas de cadastro/registro/avaliação e seguro prestamista) e a validade do contrato eletrônico, requerendo, ainda, que as intimações sejam realizadas em nome do advogado indicado.

Por fim, foram protocolizadas as contrarrazões ao agravo interno (ID 31153899) em que se requer o desprovimento do agravo interno e a manutenção da decisão monocrática, sustentando que não houve comprovação válida da mora — requisito indispensável segundo a Súmula 72/STJ —, pois a notificação enviada pelo credor retornou “não procurado”, o que não gera ciência do devedor nem lhe permite purgar a mora; afirmam que o art. 2º, §2º, do DL 911/1969 exige comunicação efetiva no domicílio e que, à luz da boa-fé objetiva e do direito de informação do consumidor (CDC, art. 6º, III), a notificação não é mera formalidade; rechaçam o protesto por edital como substitutivo da notificação postal, por ser medida excepcional que demanda esgotamento prévio dos meios de localização, conforme precedentes do STJ (inclusive sob relatoria da Min. Nancy Andrighi, aplicáveis por analogia), concluindo pela correção da suspensão da busca e apreensão.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais. Verifico que os pressupostos recursais do agravo de instrumento e do agravo interno se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço dos recursos interpostos e entendo que ambos estão aptos ao julgamento simultâneo.

MÉRITO RECURSAL

Neste momento, diante dos fatos e provas produzidos nos autos e das argumentações das partes,
NEGO provimento ao Agravo Interno de ID n. 30555526 para manter integralmente a decisão de ID n. 29880183. Ao final, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento de ID n. 28965602
.

Neste momento, insta destacar que o que se julga, neste momento é,
exclusivamente
, a
validade da constituição em mora
para fins de deferimento da liminar de busca e apreensão prevista no
art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969
. Questões relativas à
capitalização de juros, tarifas (cadastro/registro/avaliação), seguro prestamista
e
validade do contrato eletrônico
, embora ventiladas nas peças das partes,
são impertinentes ao objeto estrito deste julgamento (tutela de busca e apreensão)
e, por isso,
ficam prejudicadas para a via e fase próprias
, a serem apreciadas, se for o caso, no juízo de origem.

É certo que, para os fins do Decreto-Lei n. 911/1969, a comprovação da mora por notificação postal deve observar o envio ao endereço constante do contrato (art. 2º, § 2º, c/c art. 3º, DL 911/1969), sendo essa medida imprescindível para a busca e apreensão (enunciado n. 72, da súmula do STJ). Todavia, não basta o mero encaminhamento quando há provas de que a correspondência sequer saiu da unidade dos Correios, retornando ao remetente com anotações como “não procurado” ou “ao remetente”. Nessas hipóteses, não se perfaz a ciência potencial do devedor nem se lhe franqueia a possibilidade de purgar a mora antes de medidas constritivas. A respeito, conferir: (a) STJ - AgInt no AREsp: 2472631 RJ 2023/0334880-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024; (b) STJ - AgInt no AREsp: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024); (c) STJ - AgInt no AREsp: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024.

Destaque-se que no caso concreto, os documentos de ID n. 148885368 e n. 148885369 (TJPA-PJe/1ª Instância) atestam que a notificação por correios foi encaminhada via mecanismo de telegrama tendo a missiva ficado retido na unidade dos Correios de Parauapebas, constando a seguinte descrição “
Não retirou o objeto
”. Ou seja, segundo os próprios registros dos Correios, sequer houve tentativa de notificação. Ficou-se no aguardo de que o “objeto” fosse retirado para entrega, mas não o foi, de fato.

No intuito de suprir essa falta, porém, o BANCO J. SAFRA demonstrou ter realizado o protesto por meio de edital, o qual foi lavrado em cartório (ID n. 148885376), sob fundamento de que “a localização da pessoa indicada para aceitar ou pagar é incerta”.

Nesse particular, entretanto, importa reconhecer a
invalidade do protesto realizado por edital neste caso
, porém. Afinal, o protesto por edital corresponde a medida subsidiária e excepcional, não concebida para substituir automaticamente a notificação postal. Sua validade, para fins de constituição em mora na alienação fiduciária, pressupõe a demonstração do esgotamento de meios razoáveis de localização do devedor (p. ex., reexpedição ao mesmo endereço, tentativa em horários alternados, checagem e atualização cadastral, diligências complementares), somente se admitindo quando inviável a notificação pessoal ou postal após tais tentativas. A jurisprudência pátria, ademais, é consentânea em determinar a validade do protesto por edital em alienação fiduciária quando “
esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal
”.

A respeito, conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 4.
É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal.
5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1644890 GO 2020/0000895-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO POR EDITAL. VALIDADE. (...)
3. A jurisprudência desta Corte considera válido, para esse efeito, o protesto do título efetivado por edital, desde que comprovado nos autos que o devedor encontra-se em lugar incerto, o que ocorreu no presente caso, conforme consta do Acórdão recorrido
. 4.- Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 170065 MG 2012/0083869-2, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 07/08/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2012)

Seguindo essa orientação, no caso concreto não se verificou o prévio exaurimento de meios razoáveis de localização do devedor. A “notificação” por telegrama permaneceu retida na unidade dos Correios (“aguardando retirada”), sem qualquer comprovação de tentativa efetiva de entrega no endereço contratual (IDs n. 148885368 e 148885369), tampouco se demonstrou reexpedição, diligência em horários alternados, confirmação cadastral atualizada ou qualquer outra providência mínima de localização. Nessas condições, o protesto por edital (ID n. 148885376) não pode suprir a ausência de comunicação postal válida, por se tratar de medida excepcional condicionada à demonstração inequívoca de que o devedor se encontra em local incerto ou inacessível — ônus não cumprido nos autos.

Diante disso, mantém-se a conclusão de que a notificação postal não aperfeiçoou a constituição em mora e que o protesto por edital, nas circunstâncias do feito, é inválido como sucedâneo, impondo-se preservar a decisão monocrática que suspendeu os efeitos da liminar de busca e apreensão e, ao final, dar provimento ao agravo de instrumento, na linha da jurisprudência do STJ acima colacionada, prestigiando os princípios da boa-fé objetiva, do contraditório e da ampla defesa na aplicação do Decreto-Lei n. 911/1969.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno de ID n. 30555526 e lhe NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão interlocutória
a quo
de ID n. 29880183. Ao final,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento de ID n. 28965602.

Nesses termos, reformo a decisão de ID n. 153374961 do processo nº 0812207-37.2025.8.14.0040, que deferiu liminar de busca e apreensão para reconhecer a ausência de pressuposto regular da continuidade do processo. Se já houve busca e apreensão, determino a restituição do veículo ao devedor. Ressalvo a possibilidade de comprovação da constituição da mora por outros meios, em atenção à tarefa de cognição à disposição do Juízo
a quo
.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 02/12/2025